Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751900-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do presente recurso, tendo em vista que os argumentos vertidos são similares aos que foram suscitados no AI 0745969-30.2020.8.07.0000, tendo sido informado no referido recurso que foi realizada nova avaliação no Juízo deprecado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator